Tribunal: TJDFT
Processo: 0000202-71.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE. AFASTAMENTO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando o processo suspenso com espeque no art. 366 do Código de Processo Penal, em razão da citação por edital, não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
2. Não há que se falar em nulidade por desrespeito ao Juízo natural da causa, uma vez que na época dos fatos não existia a Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, cuja competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida cabia ao Tribunal do Júri de Brasília, afastando-se a preliminar.
3. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
4. A dúvida impõe a afirmação da competência do Júri para a causa, devendo as teses defensiva e acusatória serem submetidas ao crivo dos jurados, a quem caberá se manifestar oportunamente sobre o fato e proferir o justo veredicto. Há indícios mínimos para fundamentar a pronúncia, devendo ser apreciada pelo Júri Popular.
5. Preliminares afastadas, recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.